Tribunal: CARF
Processo: 10410.000245/2002-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.000245/2002-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.661 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
USINA CAETÉ S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
DCTF. COMPENSAÇÃO. DÉBITOS.
Mantém-se a exigência fiscal de débitos que restaram não quitados após a
implementação da compensação informada em DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício (não alcançado o valor de alçada) e negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada), Laércio
Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso de Ofício e Voluntário de fls. 472 apresentado em face da
decisão de primeira instância administrativa fiscal proferida no âmbito da DRJ/SP em fls. 463,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.000245/2002-39
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.661 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000245/2002-39

que julgou improcedente a Impugnação de fls. 4 apresentada em oposição do Auto de Infração
de fls. 38.
Para melhor descrever os fatos, matérias e trâmite do processo, transcreve-se o
relatório constante na decisão de primeira instância:

“Trata-se de auto de infração (fls. 38/46 – a numeração de referência é sempre a da
versão digital do processo), originado de auditoria interna na DCTF, na qual foram
constatadas irregularidades nos créditos vinculados aos débitos declarados de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. O montante total do crédito
tributário lançado de ofício foi de R$ 2.079.823,56.
No Anexo I do Auto de Infração (fl. 42), verifica-se que as razões que levaram à
constatação das irregularidades são as seguintes:
· valores declarados com exigibilidade suspensa, mas os respectivos processos judiciais
não teriam sido comprovados;
· valores declarados como compensados sem Darfs, mas os respectivos processos
administrativos não existiriam no Profisc;
· valores declarados como compensados sem Darfs, mas os respectivos processos
judiciais que embasariam o direito não foram comprovados;
· valores que teriam sido recolhidos, mas os respectivos pagamentos não foram
localizados.
Cientificada do auto de infração, a contribuinte apresentou impugnação em 11/01/2002
(fls. 4/6), na qual assim se defende:
A Requerente foi autuada em 12 de dezembro de 2001, referente a um suposto não
pagamento de COFINS do ano de 1997.
Acontece que o suposto débito em questão não poderia ser motivo para uma autuação,
uma vez que os valores mencionados foram devidamente pagos, como pode ser
comprovado com os DARF’s anexos. (doc. 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3;
2.4; 3.1; 3.2; 3.3).
Não pode ser penalizada de maneira tão gravosa a Requerente, apenas pelo fato de que a
Autoridade Coatora não conseguiu localizar em seus bancos de dados a confirmação do
pagamento desses débitos.
O que há no caso é mais uma falha do controle interno do próprio órgão, do que a
omissão por parte da Requerente em saldar suas dívidas perante a receita Federal.
Diante do acima exposto, requer a V. As. que desconsidere o Auto de Infração acima
discriminado, por ser este completamente insubsistente, uma vez que houve o
pagamento dos débitos cobrados. E com isso, ele seja julgado e arquivado como
improcedente.
Para corroborar suas alegações a impugnante juntou aos autos cópias de dois Darfs (fl.
22) e cópias de depósitos judiciais relativos ao processo judicial no 94.0001812- 0 (fls.
12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28 e 30)
O Auto de Infração foi então submetido a um procedimento de revisão de ofício pela
autoridade administrativa.
Em um primeiro momento, foi reconhecida a improcedência da parte do lançamento de
ofício referente aos Darfs que não haviam sido localizados (fls. 56/60).
Em seguida, foi constatado que os depósitos judiciais efetuados no âmbito do Mandado
de Segurança no 94.0001812-6 foram convertidos em renda da União. Com isso os
valores de Cofins declarados em DCTF com a exigibilidade suspensa foram totalmente
liquidados (fl. 240).
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.661 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000245/2002-39

Por fim, foi feita a análise dos débitos vinculados aos Mandados de Segurança no
96.0003532-6 e no 96.0003534-2 e ao processo administrativo no 10410.
000213897-13, que foram objeto de pedido de compensação, no processo
administrativo no 10410.002104/96-60, de créditos de Finsocial com débitos de Cofins.
Naquele processo de compensação, a análise dos créditos resultou no Parecer no 374/98-
ST, de 06/09/1998 (fls. 294/302), que reconheceu o direito da contribuinte, sendo,
então, editado o despacho decisório de fl. 304.
Quando essa compensação foi implementada, verificou-se que o crédito pleiteado foi
suficiente para extinguir apenas parcialmente os débitos da Cofins, remanescendo um
saldo no mês de 03/1997 no montante de R$ 22.693,41 a título de principal devido, bem
como outro valor referente ao período de apuração abril/1997, que não é objeto destes
autos.
Por essa razão, a revisão de ofício cancelou integralmente os débitos lançados no auto
de infração relativos a janeiro e fevereiro de 1997 e parcialmente o crédito tributário
relativo a março/1997.”

A decisão de primeira instância administrativa fiscal deste processo foi publicada
com a seguinte Ementa:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
DCTF. COMPENSAÇÃO. DÉBITOS.
Mantém-se a exigência fiscal de débitos que restaram não quitados após a
implementação da compensação informada em DCTF.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 18 DA LEI No 10.833,
DE 2003.
Em face do princípio da retroatividade benigna, deve ser exonerada a multa de ofício
em auto de infração decorrente de compensação sem Darf informada em DCTF, mas
não comprovada, por configurar hipótese diversa daquelas previstas no art. 18 da Lei no
10.833, de 2003.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.”

Em Recurso Voluntário o contribuinte reforçou os argumentos de impugnação.
Após, os autos digitais foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento
interno deste Conselho.
Relatório proferido.
Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.661 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000245/2002-39

Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
O Recurso de Ofício não alcança o valor de alçada determinado pela Portaria Carf
n.o 63/2017, logo, não pode ser conhecido e, automaticamente, a exoneração deixa de ser objeto
deste julgamento em segunda instância.
O Recurso Voluntário, por sua vez, preenche os requisitos de admissibilidade e
deve ser conhecido.
O único valor que restou como objeto de cobrança fiscal é referente ao período de
apuração de março de 1997 no montante de R$ 22.693,41.
Esta foi a conclusão foi atingida pela própria fiscalização, conforme pode ser
constatado ao analisar as fls. 438 do processo digital, folhas em que consta a Revisão de Ofício
do lançamento, transcrita parcialmente a seguir:

Em razão desta revisão de ofício, o julgamento de primeira instância manteve a
cobrança do valor correspondente à março de 1997 somente.
Contudo, conforme pode ser verificado no processo administrativo fiscal de n.o
10410.002104/96-60 - apensado à este e origem das discórdias entre fisco e contribuinte, porque
tratou das compensações entre Finsocial e Cofins que não foram identificadas pela fiscalização,
como pode ser verificado no Auto de Infração do presente procedimento - , há como cobrar o
valor referente à março de 1997, visto que este valor necessita de comprovação de sua quitação,
conforme registrado na Informação Fiscal de fls. 4994 do processo apensado:

“O processo em epígrafe ao qual foram juntados e/ou apensados os processos n°s
10480.2851/97-92; 10480.001942/97-64; 10410.001005/97-23; 10410.000213/97-13;
10480.004042/97-60; e 10410.002105/96-60, tratam de pedidos de compensação de
débitos com créditos do FINSOCIAL.
Os débitos indicados para compensação pela matriz e suas filiais Marituba e Cachoeira,
folha 1004, repetido na folha 1109; 1107, repetido nas folhas 2200 e 2483; 1111,
assinado pela direção da empresa e apresentado em 23/12/1997, e na mesma data, com
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.661 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000245/2002-39

pequenas diferenças de valores, assinado por procurador e acostado à folha 1406, bem
como o apresentado especificamente para o mês de março de 1997, em 23/04/1997,
posteriormente retificado pelo de folhas 1111; e o pedido de folha 2266, repetido à folha
2549, todas deste processo, foram compensados com créditos apurados no Processo n°
10410.000245/2002-39, conforme cópias dos demonstrativos e despacho da
compensação acostados às folhas 2695 a 2735, deste processo.
Com base no acima proponho a apensação deste ao processo n° 10410.000245/2002-39,
visto que os pedidos aqui formulados foram objeto de análise naquele processo.”

Ou seja, a premissa de que existe uma diferença entre os valores declarados e os
pagos, em razão da fiscalização não ter encontrando as mencionadas compensações que teriam
extinguido os débitos de Cofins de janeiro à março de 1997 continua válida.
Não está comprovado nos autos que os débitos cobrados já foram extintos por
compensação e/ou pagamento. Conforme previsto no Art. 16, III, do Decreto 70.235/72, o
contribuinte deve juntar provas de suas alegações de defesa.
Diante de todo o exposto, por falta de prova, vota-se para que o Recurso de Ofício
não seja conhecido e para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital